Tribunal: TJES
Processo: 5000155-71.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-71.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE FALQUETO BETINI
RECORRIDO: ELEARNO COLOMBO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora, em sua petição inicial, relata que no dia 24/09/2022 estava na casa de sua namorada, quando, por volta das 19 horas, saiu para guardar o seu veículo e o encontrou danificado. Além disso, deparou-se com o requerido, que estaria armado com uma machadinha, oportunidade em que relata ter sido ameaçado por ele. Aduz que em razão dos danos em seu veículo, necessitou realizar uma série de reparos, nos moldes dos orçamentos anexos à petição inicial. Mesmo tentando solucionar a situação de forma extrajudicial, não obteve êxito. Assim, pugna pela condenação do requerido em reparar os danos materiais (R$10.950,00) e morais (R$10.000,00) por ele suportados.

Em contestação apresentada oralmente em audiência (ID 22894203), a parte requerida negou os fatos, afirmando não ter ameaçado o requerente e inexistirem provas sobre os fatos.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a parte recorrente não obteve êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, eis que limitou-se a juntar aos autos fotos do veículo com avarias (ID 20588217-pág. 01/09), orçamentos realizados para reparo do veículo (IDs 20588218, 20588219 e 20588220) e boletim de ocorrência n. 48974185, lavrado a partir das informações prestadas unilateralmente por ela (ID 20588221), não se podendo emprestar a esses documentos, isoladamente, a força probante pretendida pela parte recorrente, devendo ser corroborados por outros elementos.

No que tange às provas testemunhais constantes dos autos, constato que as partes ouvidas apontam fatos controversos, eis que, enquanto a parte recorrente alega a prática de ato ilícito pelo recorrido consistente nas avarias em seu veículo e nas ameaças sofridas, por outro lado, a parte recorrida apresenta, na linha de sua defesa, negativa quanto os fatos alegados pelo recorrente.

Nesses moldes, resta evidente que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC/15), uma vez que não produziu provas capazes de demonstrar que teria sido o recorrido o responsável por avariar o seu veículo ou que tenha ele lhe ameaçado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)